Tribunal: TJMT
Processo: 1000406-03.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000406-03.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Tratamento médico-hospitalar, Urgência, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EVA DOS SANTOS DE MORAES - CPF: 016.258.461-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), GUSTAVO GARBATTI DO PRADO - CPF: 309.563.648-29 (ADVOGADO), EDER PEREIRA BARRETO - CPF: 997.145.901-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE –

IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA EPIOMIOCÁRDICO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

DO AUTOR – CUMPRIMENTO DA TUELA DE URGÊNCIA - INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem de antecipação da tutela não implica perda do objeto da demanda ou falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiária, de fato, faz
jus
à pretensão vindicada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, proposto pelo
Município de Nova Lacerda
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, da qual é termo o município de Nova Lacerda, na Ação de Obrigação de Fazer,
que, ao convalidar a liminar, condenou o ente municipal a fornecer o implante de marcapasso de câmara dupla epimiocárdico na Autora, ora Recorrida
(id. 168257292).

Sustenta o ente municipal falta de interesse de agir da Recorrida, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, porque o objeto da demanda foi atendido em cumprimento à liminar (id. 168257297).

A Recorrida contrarrazoou o recurso, contrapondo as alegações aventadas (id. 168257300).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Procurador de Justiça, José Antônio Pereira Borges, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 168257300).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Apelação Cível
, proposto pelo
Município de Nova Lacerda
, contra sentença
que julgou procedente o pedido da ação
(id. 168257292).

Consta que a
Ação de Obrigação de Fazer, proposta por
Eva
dos Santos de Moraes
, assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em desfavor do
Estado de Mato Grosso
e do
Município de Nova Lacerda
,
objetiva que os entes públicos disponibilizem à Autora, diagnosticada com bradiarritmia, bloqueio atrioventricular (BAVT) e internada no Hospital Regional do município de Cáceres
,

implante de marcapasso de câmara dupla epimiocárdico, com transferência por UTI móvel, se necessário, sob pena de risco de morte (id. 168257228).

O magistrado singular, ao julgar procedente o pedido da ação, condenou os entes públicos fornecerem à Autora o tratamento médico vindicado. Confira-se
(id.
168257292
):

“(...) Aduziu o autor (a) que se encontra internado (a) na UTI do Hospital Regional de Cáceres desde o dia 16 de janeiro de 2023, aguardando a realização do IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CÂMARA DUPLA EPIMIOCÁRDIO, correndo risco de vida, conforme laudo médico.

Destarte, diante do acima exposto, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais e, por consequência, CONFIRMO a tutela de urgência concedida no ID n.º 107878758.
(...)”

Irresignado, o Recorrente recorre apenas com relação à superveniente perda da
falta de interesse de agir da Autora, ora Recorrida, devido ao cumprimento da tutela de urgência concedida (ids. 168257237 e 168257297).

Tem-se, aqui, o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

Da minudente análise dos autos, observa-se que foi devidamente providenciado o tratamento médico vindicado, no caso, o implante de marcapasso, no Hospital Geral de Cuiabá, em atendimento à tutela de urgência concedida na ação de origem (id. 168257280).

Sucede que, mesmo na hipótese de cumprimento da liminar concedida, não há caracterização da perda superveniente do interesse processual, como suscitado pelo Município de Nova Lacerda, Recorrente.

É de conhecimento que a liminar concedida não induz no reconhecimento definitivo do direito da parte Autora, devendo prosseguir o processo até decisão definitiva.

Logo, não se pode falar em carência de ação por superveniente falta de interesse de agir devido ao simples ato de cumprimento da tutela de urgência.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o simples ato de cumprimento da ordem de antecipação da tutela não implica perda do objeto da demanda ou falta de interesse processual. Cita-se:

“PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR DO AUTOR. CUMPRIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. INEXISTÊNCIA DO EXAURIMENTO DO OBJETO DA AÇÃO
. SÚMULA 83/STJ. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a atual orientação deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece reforma.

3. Recurso Especial não conhecido.” (REsp n. 1.725.065/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/4/2018, DJe de 22/11/2018) (Destaquei)

Portanto, não é caso de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.

Forte nessas razões, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
JULGO PELO DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação ofertado pelo Município de Nova Lacerda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023